Tribunal: STF
Processo: MS 39899
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Januário Barbosa dos Santos Júnior, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 0005080-03.2022.2.00.0000.



    Em suas razões, o impetrante narra que, interposto recurso administrativo contra a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento do pedido de providências, foi-lhe negado seguimento monocraticamente, violando o disposto no art. 115 do RICNJ, que asseguraria o julgamento colegiado do recurso administrativo.



    Aduz o seguinte contexto fático:



    “4.1) Destacamos inicialmente que, o único recurso previsto no Regimento Interno do CNJ, contra decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça é o recurso administrativo, e contra este não há outro recurso.



    4.2.) O ora impetrante possui legitimidade para interposição do presente mandado de Segurança, por ser o autor da Reclamação disciplinar em busca de Investigação das condutas ilícitas, ao menos em ‘tese’, praticadas por servidores do TJMG. O arquivamento da Reclamação sem a devida apuração, fere de morte o direito líquido e certo do Impetrante de ver apuradas as notícias de crime apresentadas após investigação exaustiva em decorrência da inércia da corregedoria do TJMG.



    4.3) A decisão atacada deixou de prestigiar a apreciação do colegiado ao pedido de descumprimento de determinação da então corregedora Nacional do CNJ.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça o encaminhamento do Recurso Administrativo para apreciação pelo Plenário do CNJ.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o impetrante propôs Reclamação Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do Juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG, pela suposta prática de irregularidades funcionais, bem como pela ausência de intimação dos atos processuais referentes à apuração dos fatos por parte da Corregedoria local.



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “2. Instada a se manifestar, a Corregedoria local consignou o seguinte (Id. 5393636) - grifamos: 



    Rejeito a alegação de minha suspeição para apreciar este procedimento administrativo, haja vista que as decisões proferidas no âmbito desta Corregedoria-Geral de Justiça são orientadas pela imparcialidade e contam com fundamentação calcada nos elementos de prova produzidos. 



    Destaco, ainda, que os fatos foram detidamente apurados no âmbito desta Casa Corregedora ao longo das 04 (quatro) decisões proferidas neste expediente (eventos 9646442, 12141850, 14909258 e 16828726), e não restam dúvida, com a devida vênia, da seriedade e do comprometimento deste órgão fiscalizatório. 



    Ademais, este Corregedor-Geral de Justiça trata com cordialidade tanto os magistrados e as magistradas quanto os demais atores da cena judicial, em especial os nobres os advogados e todos aqueles que buscam a atuação desta Casa. 



    A participação do Corregedor-Geral de Justiça, assim como dos demais dirigentes do Tribunal, em solenidades oficiais, nas diversas comarcas do Estado, não induz a suspeição; antes, configura o cumprimento do mister institucional. 



    Por tais razões, acolho integralmente o parecer da Juíza Auxiliar contido no evento 17198694, pelos seus próprios fundamentos. Proceda-se conforme sugerido. 



    A propósito, confira-se a íntegra do parecer, que foi acolhido na decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, para melhor entendimento dos acontecimentos havidos neste expediente: 



    Excelentíssimo Corregedor-Geral de Justiça, 



    (...)



    Pelo que se percebe, trata-se de mero inconformismo com os fundamentos e conclusão ali apresentados e acolhidos por decisão de Vossa Excelência, em que se registrou não ter restado configurado qualquer indício de irregularidade administrativa, além de ter sugerido a remessa do procedimento à OAB, para providências eventualmente cabíveis ante a conduta adotada pelo reclamante que poderia conter teor afrontoso capaz de ultrapassar o exercício legal de petição outorgado ao advogado. 



    Sobre a alegação de desrespeito às decisões do CNJ, não é necessário tecer maiores considerações para além daquelas constantes no referido parecer, as quais ratifico, a não ser as ponderações apresentadas ao final deste documento, que fazem referência a certidão da GEDIS. 



    As considerações do reclamante quanto à conclusão desta Casa de ausência de irregularidade funcional pelo fato de o Juiz reclamado integrar quadro societário de cooperativa também dispensam outros comentários, porquanto a questão foi exaustivamente tratada nos pareceres e decisões anteriores, conforme também registrado no referido parecer, ora atacado. 



    (...)



    Conforme se verifica das informações prestadas, bem como da análise da Reclamação nº 0390314-13.2022.8.13 encaminhada, houve uma apuração criteriosa pela Corregedoria local e, de vários ângulos, não foi comprovada a prática de falta funcional pelo magistrado reclamado. 



    Portanto, não se mostra necessária a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    3. Ante o'exposto,'arquive-se o presente expediente, com baixa.” (eDOC 5)'



    Contra a referida decisão, o impetrante interpôs recurso administrativo (eDOC 4), que não foi conhecido por meio de decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



     “2. Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ (grifei) ao interessado. E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’. 



    É possível inferir, das normas supracitadas, que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    E esse é o caso dos autos. 



    A decisão terminativa tão só referendou a conclusão da Corregedoria local no sentido de que não foram observadas na apuração dos fatos realizada nos autos da Reclamação nº 0390314-13.2022.8.13 a prática de infração disciplinar pelo fato de o juiz reclamado integrar quadro societário de cooperativa. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, motivo pelo qual não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    3. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso administrativo, porquanto manifestamente incabível.” (eDOC 3)



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;”



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Como visto, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso administrativo por considerá-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39.135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 39416 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente